Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735944-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZULEIDE BRITO AGRAVADO: ALVARO JOSE DE SOUSA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LATICINIOS BELA VISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA ZULEIDE BRITO e SARA BRITO ARRUMA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença movido pelas agravantes contra LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e ALVARO JOSE DE SOUSA, pela qual determinou a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, até apuração do valor da dividia por órgão auxiliar da Promotoria de Justiça, considerando as inconsistências apuradas na conta de liquidação apresentada pela Contadoria Judicial. As recorrentes interpõem o presente agravo de instrumento reclamando da suspensão processual sem apreciação do pedido de liberação dos valores depositados em Juízo pelas agravadas, que defendem ser incontroversos. Não apresentam os fundamentos jurídicos para o pedido, limitando-se a alegar que os agravados não estão dando cumprimento à antecipação de tutela deferida na sentença, relativa a pensão mensal de um salário mínimo devida às agravantes, de modo que necessitam dos valores depositados em Juízo para viabilizar suas subsistências. Sustentam a presença de periculum in mora em razão do caráter alimentar da dívida e pelo fato de a segunda recorrente pretender fazer curso de intercâmbio no exterior, o que afasta a tese sustentada pelo Ministério Público no sentido de que os valores devidos à relativamente incapaz devem permanecer depositados em Juízo até atingir a maioridade. Destacam que o Ministério Público não se opôs ao levantamento de valores pela primeira recorrente e seu advogado, visando a quitação parcial dos valores que lhe são devidos, de modo que nada obsta o levantamento da quantia incontroversa. Buscam, em sede de liminar e ulterior confirmação na analise de mérito, a reforma da sentença agravada com o deferimento dos valores depositados em Juízo, de acordo com a seguinte distribuição: "I. R$ 108.041,47 (cento e oito mil, quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) à conta do Banco do Brasil, agência 1887-2, conta 16488-7, em nome de Fabrício Augusto da Silva Martins, CPF 505.322.001-87 (PIX 505.322.001-87); II. R$ 83.425,86 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) à conta da Caixa Econômica Federal, em nome de Maria Zuleide Brito, ag. 4167, operação 013, conta poupança no 00619668-5 CPF no 410.635.621-04; III. R$ 83.425,86 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) à conta da Caixa Econômica Federal, em nome de Sara Brito Arruma, ag. 3920, operação 013, conta poupança no 00007332-8 CPF no 076.045.951-70." Recurso dispensado de preparo, por serem as recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (ID 30587473 - Pág. 105). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e por se mostrar irreversível a pretensão liminar vindicada. Destaco, nessa análise preliminar, que se mostra relevante a irresignação manifestada pelas recorrentes quanto à ausência de apreciação pelo Juízo da causa acerca do pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, já que vem reiteradamente apresentando tal postulação desde 29 de junho de 2021 (ID 30587473 - Pág. 232), mas o pedido não é apreciado pelo Juízo da causa. Mas tal constatação não justifica, contudo, a concessão do provimento liminar vindicado, notadamente diante da extensão da postulação. Verifica-se que se trata de execução de sentença que condenou os agravados ao pagamento de danos materiais, danos morais e honorários advocatícios, estando os autos em fase de cumprimento provisório de sentença. Assim, a primeira apreensão a ser exarada, é de que não se trata de mero pedido de levantamento de valores incontroversos, pois os valores foram depositados para garantia do Juízo, enquanto não transitada em julgado a sentença executada, hipótese em que, via de regra, o levantamento de valores depende de caução. Dessa forma, destaco, desde já, que o pedido de levantamento de valores deve ser apreciado, quando do julgamento de mérito, com lastro no disposto nos artigos 520, IV e 521, do CPC, que ostentam a seguinte redação: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Mesmo que considerada a aplicação de uma das hipóteses de dispensa do caução para levantamento de valores em cumprimento provisório sentença, ressalto que tal mensuração deverá levar em conta a natureza da destinação de pagamento indicada pelas agravadas ao realizar os depósitos judiciais, pois delimita a parcela incontroversa da liquidação, até a apuração efetiva de cada uma as obrigações dispostas na sentença, o que ainda pende resolução nos autos de origem. Nesse contexto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso na forma postulada, já que a recorrente não justifica a proposta divisão de valores vindicada no recurso, em que a maior parcela de pagamento é destinada aos honorários advocatícios, em aparente detrimento das obrigações principais. Feitas essas necessárias considerações, cumpre ressaltar que também não se verifica periculum in mora na pretensão liminar postulada, notadamente por não se constatar o descumprimento da antecipação de tutela concedida na sentença, ao contrário do sustentado no recurso. As recorrentes alegam que as recorridas não vem cumprindo a obrigação de lhes prestar alimentos de um salário mínimo ao mês, mas não especificam o valor desse débito ou a extensão da dívida, sendo certo que, pelo que se apura dos autos, tais valores vêm sendo mensalmente quitados pela agravada LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA. Com efeito, pela análise dos autos, além dos depósitos judiciais realizados visando a quitação da execução pelas agravadas, consta dos autos, desde a prolação de sentença, sucessivas comprovações de pagamento da prestação alimentar pelas recorridas LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SA. E consta dos autos que a agravada LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA incluiu a primeira recorrente em seu sistema de pagamento, para assegurar o pagamento automático de todas as parcelas mensais, desde agosto de 2021 (ID 30587473 - Pág. 295). Assim, não se verifica relevância na alegação de que a antecipação de tutela disposta na sentença não está sendo cumprida, o que elide a constatação do periculum in mora. Também não se verifica risco de dano irreparável ou ao resultado útil ao processo em face da alegação de que a segunda recorrente, menor de idade, pretende investir o valor obtido com a execução em curso no exterior. Sobre o ponto, verifica-se que as recorrentes juntaram aos autos apenas um orçamento de intercâmbio para o Canadá, no valor de R$ 95.098,96 (noventa e cinco mil, noventa e oito reais e noventa e seis centavos - ID 30587477 - Pág. 6), não havendo nos autos prova efetiva de que a recorrente esteja inscrita em tal programa de estudo. Ademais, ainda que a matéria não tenha sido apreciado pelo Juízo da causa, mostra-se relevante a alegação do Ministério Público no sentido de que a integralidade dos valores devidos à segunda agravante, enquanto menor de idade, não podem ser objeto de plena disposição sem controle judicial, nos termos do art. 1.691 do CC, já que se trata de circunstância que excede à simples administração dos bens. Confira-se, a propósito, o contido no referido dispositivo legal. Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Ademais, diante da falta de periculum in mora e não se constatando a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, tal qual postulada, mostra-se inviável a concessão imediata do levantamento de valores, especialmente diante da evidente irreversibilidade da medida, de modo que a concessão da liminar vindicada encontra óbice também no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, por imperativo legal, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar vindicada no recurso, sem que se conceda prévia oportunidade de manifestação pelas agravadas e controle do Ministério Público, antes da deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC e em razão do óbice legal contido § 3o do referido dispositivo legal, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator